Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança, na qual a embargante pleiteava o reconhecimento de mútuo verbal baseado em conversas via aplicativo de mensagens. Sustenta a existência de omissão no julgado quanto à força probatória desses registros digitais como contrato válido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à força vinculante de mensagens eletrônicas como meio de comprovação de contrato de mútuo verbal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se prestam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não são meio adequado para reexame do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, concluindo que, embora seja possível a celebração de contrato de mútuo verbal, cabe ao autor demonstrar a existência e os valores do empréstimo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
5. A jurisprudência citada pela embargante sobre a validade de mensagens eletrônicas como prova contratual não foi desconsiderada, mas os elementos apresentados não foram suficientes para comprovar a efetiva contratação e os valores cobrados.
6. A ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte não configura omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, conforme o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
7. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, especialmente quando não demonstrado qualquer vício apto a justificar sua interposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.
3. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria para fins de recursos aos Tribunais Superiores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inciso I; 489, § 1o, IV; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022.